Tribunal: STF
Processo: ARE 1403099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR. CABO. CORPO FEMININO DA RESERVA DA AERONÁUTICA (CFRA). PROMOÇÃO. DISTINÇÃO DE CRITÉRIOS ENTRE HOMENS E MULHERES. PREVISÃO EM NORMAS EXPRESSAS E ESPECÍFICAS. AUSENTE A HIPÓTESE DO ART. 485, V, DO CPC/1973 (ART. 966 DO CPC/2015) - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA HIERARQUIA - PEDIDO IMPROCEDENTE.



    1-Trata-se de ação rescisória em que se sustenta suposta violação literal ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF/1988), ao da hierarquia e aos artigos 1º e 3º, 81º, "a", | a V, da Lei nº 6.880/1980, pretendendo-se a rescisão do acórdão desta Corte que confirmou a sentença que julgara improcedente o pedido de promoção do autor (cabo militar do sexo masculino), então requerido por suposta igualdade/isonomia em face de cabos do CFRA - Corpo Feminino da Reserva da Aeronáutica (Lei n6.924/1981, c/c Decreto n? 86.235/1981 e Portaria Ministerial 102/GM3/1984), que foram alçados à graduação de 3º Sargento sem previa submissão a concurso público.



     2- Defere-se, porque o autor é pessoa natural e afirmou a hipossuficiência, sem que presente elementos que a pudessem elidir, a gratuidade de justiça (art. 12 da Lei nº 1.060/1950, c/c art. 98 do CPC/2015), o que supera as respectivas preliminares ventiladas pela ré acerca do não recolhimento das custas e do depósito prévio preparatório de 5% do valor da causa.



    3- À luz da certidão de trânsito em julgado, tem-se que a demanda rescisória findou claramente ajuizada, sim, dentro do prazo decadencial bienal previsto no CPC (1973 e 2015). ' 4-Haja vista que o debate, de fato, tangencia princípio de cunho constitucional (isonomia entre gêneros), supera-se o óbice da SUMULA nº 343 do STF.



    5- Ao então confirmar a sentença que julgara improcedente o pedido, o acórdão rescindendo explicitou que “O Corpo Feminino da Aeronáutica e o Corpo do Quadro Masculino da Aeronáutica são regidos por legislações específicas que estabelecem condições objetivas específicas para promoções na carreira, não existindo, pois, “direito à aplicação, aos militares masculinos (...) de critério de promoção adotado para o Corpo Feminino a titulo de isonomia, já que são carreiras distintas (...)"



    6- A ação rescisória é via excepcional que, para além de meras pretensões recursais fincadas em descontentamento ou intenção de novas visões dos fatos ou revolver probatório, tenha por objeto julgados que, se e quando, ostentem elevado nível de inadequação frente ao ordenamento jurídico, na forma casuística do art. 485, | a IX, do CPC/1973 (hoje art. 966, | a VIII, do CPC/2015).



    7- STJ (4º Turma do STJ, AgRg no AREsp nº 472.433/SP): “A ofensa a literal dispositivo de lei (...) deve ser direta, de forma que seja possível extrair a violação do próprio conteúdo do julgado (...), sem a necessidade de reexame de provas”.



    8-No concreto, a petição da rescisória, que, em verdade, finca-se em suposta injustiça subjetiva, é veículo mediante o qual militar do sexo masculino pretende, do ponto de vista prático, que sejam derruídas benesses deferidas a militares do sexo feminino, ventilando, para tanto, possível culto à hierarquia ou à isonomia. Quer o autor, em verdade, a prevalência da norma geral sobre a norma especial, com obtenção de resultado que lhe seja melhor, sem apontar, contudo, qualquer vício/defeito na regra especializante (fator diferenciador ou "discriminem").



     9- Já por força do princípio da especialidade, se o julgado rescindendo, como de fato procedeu, se fincou em determinadas regras próprias ao Corpo Feminino da Aeronáutica (Lei nº 6.924/1981 e Decreto nº 86.325/1981, não há sentido lógico em se reputar violados preceitos (da Lei nº 6.880/1980, Estatuto dos Militares) que o ordenamento específico, a seu modo, derrogou/amoldou: aplicar regra "específica" não denota, sequer em tese, violar literalmente ou frontalmente a norma “geral”, até porque tal prática é exatamente uma das previstas para solucionar conflitos/antinomias aparentes de normas (81º do art. 2º da LINDB), assim como os demais critérios (temporal e hierárquico).



    10- Quanto à aludida afronta ao princípio constitucional da isonomia, a jurisprudência do STF é pródiga em abonar ações afirmativas em prol de grupos vulneráveis, privilegiando o a força. normativa e a proeminência do princípio da igualdade material (já em face dos diversos: compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em tema de prestígio às mulheres).



    11- Do STF, quanto ao exato sentido e alcance das ações afirmativas como concretização da isonomia material, citem-se (“e.g."): ADC nº 19/DF (constitucionalidade dos preceitos da Lei Nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que confere tratamento penal diferenciado entre gêneros masculino e feminino); AgRg-RMS nº 32.732/DF (legítima a reserva de percentual de vagas a portadores de necessidades especiais em Concursos Públicos, à teor do art. 37, VIII, da CF/88); RE nº 597.285/RS e ADPF nº 186/DF (higidez da política alusiva ao uso de critério étnico-racial para reserva de vaga/cota no ensino superior); ADI nº 3.330/DF (constitucionalidade do PROUNI, que concede bolsas de estudo a alunos de baixa renda); Pet nº 3388/RR (defensável o direito dos indígenas a terras ancestrais e antropologicamente correlatas, à margem do regime de posse/propriedade usual); ADPF nº 291/DF (não recepção de expressões preconceituosas aos homossexuais constantes no art. 235 do CPM); e ADI nº 903/MG (correção de lei estadual determinando a adaptação de veículos de transporte coletivo para pleno acesso/mobilidade por pessoas portadoras de necessidades especiais).



    12- Ao explicitar as razões de tais posicionamentos, convém externar a magistral síntese adotada pelo STF na ementa do AgRg-RMS nº 32.732/DF na definição do sentido da “isonomia” em favor da dignidade humana dos grupos vulneráveis, que só se alcança pela via da adoção de” “mecanismos compensatórios” que propiciem “igualdade de oportunidades”: “Proteção jurídico-constitucional e internacional às pessoas vulneráveis. Legitimidade dos mecanismos compensatórios que, inspirados pelo princípio fundamental da dignidade pessoal (CF/88, art. 1º, Il), recompõem, pelo respeito à alteridade, à diversidade humana e à igualdade de oportunidades, o próprio sentido de isonomia inerente às instituições republicanas.”



    13- Em precedente expresso, também em sede de ação rescisória, que se amolda como luva ao caso posto, o STF entendeu (2º Turma do STF, AgRg-RE n? 597.539/RJ. Rel. Min. EROS GRAU, DJ 29/MAI/2009, transitado em julgado) ser legitima a distinção de gêneros no contexto: “A utilização de critérios diferenciados para promoção de militares dos sexos masculino e feminino da Aeronáutica, não constitui violação do princípio da isonomia. Precedentes. (...).” Dito julgado restou recentemente abonado como fundamento de outro (13 Turma do STF, AgRg no Ag nº 518.858/DF, Rel. ROBERTO BARROSO, julgado em AGO/2015).



    14- Também não se alcança, por derradeiro, em que medida o tratamento adequado/diferenciado em prol das mulheres (aqui militares), constitucionalmente admitido e fomentado pelo STF, atentaria contra a hierarquia, que atina com comando competente e obediência voluntária e consciente da tropa patriota, até porque fossem distinções sociais legítimas causas de insubordinação coletiva, a população civil, que se sujeita ao efeito de outros mecanismos compensatórios, também poderia invocar justa causa para insurreições.



    15- Quer o autor, em verdade, uma interpretação ou compreensão ou apreensão do significado das normas que lhe seja mais favorável, justa ou razoável, para além, todavia, da conclusão expressa adotada pelo STF, que é, no que mais importa, o intérprete autorizado das normas da CF/88 (sejam das suas regras, seja dos seus princípios).



    16-Pedido rescisório improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente